Tribunal: TJDFT
Processo: 0718150-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718150-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS LOPES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. MARCOS LOPES PEREIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 158151999 – autos originários), proferida na ação ordinária cumulada com pedido cautelar antecedente por ele proposta contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. 2. A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 46621774). 3. O MM. Juiz de Primeiro Grau comunicou, no ofício de id. 48781070, que foi proferida sentença na demanda principal. 4. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 705093-71.2023.8.07.0018) verifica-se que no dia 7/7/2023 foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão do autor e extinguindo o processo com análise do mérito, art. 487, inc. I, do CPC (id. 164193722 – autos originários). 5. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 6. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 7. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de julho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora